Tribunal: TJES
Processo: 5008255-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008255-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JUDISMAR BARRETO DA SILVA

AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. POSSÍVEL PAGAMENTO DA DÍVIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão, proferida em ação de busca e apreensão, na qual o Juiz defere a medida liminar requerida pelo credor na petição inicial. 2. Análise do recurso restrita à identificação dos requisitos legais que autorizam a concessão de medida liminar fundada no Decreto-lei n.º 911/69. 3. Questões fáticas suscitadas pelas partes que dependem de incursão em matérias ainda não definidas no Primeiro Grau de Jurisdição e que demandam instrução probatória. 4. Devedor que, antes da prolação da decisão recorrida, deposita em juízo o valor correspondente às 03 (três) parcelas que deram azo à propositura da demanda. 5. Decisão reformada. 6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008255-57.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JUDISMAR BARRETO DA SILVA

AGRAVADO: OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, peço vênia para citar a Decisão inserida no id 5563654, na qual recebi o recurso no duplo efeito:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Judismar Barreto da Silva em face da Decisão reproduzida no id 5563665, na qual o MM. Juiz da Segunda Vara Cível de Colatina, em Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento, deferiu a medida liminar de busca e apreensão requerida na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 5563654) o ora Agravante, após explicar as circunstâncias fáticas que envolvem o caso concreto, aduz que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em resumo, adimpliu – judicialmente, inclusive – com as parcelas que deram ensejo à propositura da demanda originária.

Argumenta, ainda, que preenche os requisitos necessários à concessão de tutela recursal de urgência, já que, em sua perspectiva, sua fundamentação revela a probabilidade de êxito do recurso e o risco de dano que decorre da Decisão recorrida, daí porque pugna seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento.

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Da análise dos autos, com a cognição típica das tutelas de urgência (precária e provisória, pois), é possível concluir que o Agravante faz jus à concessão do efeito suspensivo.

Isso porque o argumento segundo o qual a dívida que deu ensejo à propositura da demanda (páginas 20-24 do id 5563825) estaria adimplida, a princípio, encontra respaldo nos documentos que instruem os autos, notadamente o depósito reproduzido no id 5563673, o qual foi realizado judicialmente nos autos do processo de n.º 5003611-29.2023.8.08.0014.

Assim, em tese, se houve o pagamento da dívida que ensejou o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, não haveria fundamento apto a permitir a busca e apreensão requerida na petição inicial, impondo-se, pois, a suspensão dos efeitos da Decisão recorrida.

Do exposto,
defiro
o pedido de urgência suscitado nas razões recursais para, recebendo o recurso nos efeitos devolutivo e
suspensivo
, determinar a suspensão da Decisão recorrida até o julgamento deste recurso ou ulterior Decisão deste Relator.”

Em sede de contrarrazões (id 5737837), o Banco Agravado também lança mão de argumentos envolvendo as tratativas - extrajudiciais e judiciais - envolvendo as partes para alegar que foi o Agravante quem agiu de má-fé e, assim, restou inadimplente com a dívida buscada na demanda.

Ocorre que os temas suscitados tanto pelo Agravante quanto pelo Agravado são relativos a questões fáticas que deverão ser objeto de discussão no tempo e modo adequado no Primeiro Grau de Jurisdição - inclusive, se for o caso, pela solução consensual, haja vista o aparente interesse mútuo de resolver o litígio.

No Agravo de Instrumento, insta salientar, a devolutividade é restrita e vinculada ao que efetivamente fora decidido na Instância
a quo
; avançar em temas ainda não debatidos e que demandam incursão na matéria fático-probatória implica em indevida supressão de instância.

Assim, como houve deferimento de pedido liminar formulado em Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-lei n.º 911/69, uma vez que estariam satisfeitas as exigências legais (como consta na Decisão recorrida), a devolutividade do presente recurso circunscreve-se à análise dos pressupostos legais previstos na norma de regência.

E é justamente desta análise que se conclui pela inexistência,
data maxima venia
, de inadimplemento da dívida indicada na petição inicial, uma vez que o valor do depósito realizado pelo Agravante (R$ 1.281,09 - id 5563673) corresponde exatamente ao valor das 03 (três) prestações vencidas (cada uma no importe de R$ 427,03) que deram azo ao ajuizamento da Ação (páginas 23-24 do id 5563825).

Destarte, porque quando proferida a Decisão recorrida (19.07.2023) o Agravante já havia realizado o depósito da dívida (07.06.2023), não há requisito,
concessa venia
, para concessão de medida liminar em Ação de Busca e Apreensão.

Do exposto, ao tempo em que confirmo a Decisão inserida no id 5563654, dou provimento ao recurso para reformar o
decisum
recorrido e indeferir a medida liminar requerida na petição inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.